Tribunal: STJ
Processo: 0000880-19.2023.8.16.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949972 - PR (2025
/0196591-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. SUSCITADO PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO NO PONTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Destaca-se, primeiramente, que o recurso especial foi conhecido
quanto à apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, ao
contrário do que sustentou a defesa neste agravo. A ausência de
prequestionamento foi identificada, apenas, em relação à suscitada
nulidade da sentença, tema que sequer foi abordado nesta irresignação.
2. Embora o agravante sustente que o decreto condenatório foi baseado,
precipuamente, em elementos informativos, corroborados somente por
testemunhos indiretos colhidos em audiência de instrução, as duas
decisões anteriormente prolatadas foram claras ao demonstrar que tanto
a sentença quanto o acórdão utilizaram outras provas, obtidas sob o
crivo do contraditório – em especial o depoimento da vítima e as
declarações de seus genitores –, para justificar a manutenção da
condenação.
3. Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, uma
vez que a revisão da conclusão manifestada pelas instâncias ordinárias
ensejaria o reexame das provas amealhadas aos autos.
Documento eletrônico VDA50383488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ec47ee04-4da5-473e-8866-cf5e8dfc3ed1

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ec47ee04-4da5-473e-8866-cf5e8dfc3ed1

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949972 - PR (2025
/0196591-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. SUSCITADO PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO NO PONTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Destaca-se, primeiramente, que o recurso especial foi conhecido
quanto à apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, ao
contrário do que sustentou a defesa neste agravo. A ausência de
prequestionamento foi identificada, apenas, em relação à suscitada
nulidade da sentença, tema que sequer foi abordado nesta irresignação.
2. Embora o agravante sustente que o decreto condenatório foi baseado,
precipuamente, em elementos informativos, corroborados somente por
testemunhos indiretos colhidos em audiência de instrução, as duas
decisões anteriormente prolatadas foram claras ao demonstrar que tanto
a sentença quanto o acórdão utilizaram outras provas, obtidas sob o
crivo do contraditório – em especial o depoimento da vítima e as
declarações de seus genitores –, para justificar a manutenção da
condenação.
3. Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, uma
vez que a revisão da conclusão manifestada pelas instâncias ordinárias
ensejaria o reexame das provas amealhadas aos autos.
Documento eletrônico VDA50383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:43
Código de Controle do Documento: 04d562b4-8528-44ea-97f5-54439e7cac3a

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão em que rejeitei os
ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
embargos declaratórios.
No regimental, a defesa reitera as alegações já veiculadas nos recursos
anteriores.
Inicialmente, aduz que houve o devido prequestionamento da matéria
relacionada ao art. 155 do Código de Processo Penal, o que justificaria o
conhecimento do recurso no ponto.
Além disso, sustenta que o exame do pleito absolutório prescinde do
reexame de provas, uma vez que a simples leitura do acórdão permitiria constatar
que foi baseada apenas em depoimentos indiretos e elementos informativos.
Requer, dessa forma: "(i) o conhecimento e provimento deste agravo
regimental, com a reconsideração (juízo de retratação) da decisão monocrática para
admitir e prover o REsp também quanto à violação do art. 155 do CPP; (ii) no
mérito, a anulação da condenação por ofensa ao art. 155 do CPP, ou,
subsidiariamente, a absolvição (CPP, art. 386, VI); (iii) caso não haja retratação, o
julgamento colegiado com provimento do agravo; e (iv) subsidiariamente,
reconhecida a negativa de prestação jurisdicional (CPP 619; CPC 1.022; CPC 489,
§ 1o, IV; CF 93, IX), a anulação do acórdão de apelação para que a Corte local
enfrente, de forma explícita, a vedação do art. 155 do CPP" (fls. 1.379-1.380).
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, não há razões para reformar a
decisão anteriormente prolatada.
Releva salientar, primeiramente, que o recurso especial foi conhecido
, ao contrário
quanto à apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal
Documento eletrônico VDA50383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:43
Código de Controle do Documento: 04d562b4-8528-44ea-97f5-54439e7cac3a

do que sustentou a defesa neste agravo. A ausência de prequestionamento foi
identificada,
, tema que sequer
apenas, em relação à suscitada nulidade da sentença
foi abordado nesta irresignação.
Ademais, embora o agravante sustente que o decreto condenatório foi
baseado, precipuamente, em elementos informativos, corroborados somente por
testemunhos indiretos colhidos em audiência de instrução, as duas decisões
anteriormente prolatadas (fls. 1.336-1.346 e 1.358-1.362) foram claras ao
demonstrar que tanto a sentença quanto o acórdão utilizaram outras provas, obtidas
sob o crivo do contraditório – em especial o depoimento da vítima e as declarações
de seus genitores , para justificar a manutenção da condenação.
–
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, uma
vez que a revisão da conclusão manifestada pelas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame das provas amealhadas aos autos.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada, in verbis
(fls. 1.359-1.361, destaques no original):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação
do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
A despeito das ponderações do embargante, não constato os vícios
suscitados.
Em relação à pretensa contradição, a decisão foi clara ao
demonstrar que a ausência de prequestionamento estava
–
relacionada ao pedido de declaração da nulidade da sentença
matéria que sequer foi abordada nos embargos ora analisados.
Ademais, embora a defesa sustente ter havido prequestionamento
ficto no ponto, é fato que a matéria não foi apreciada nos
embargos declaratórios e, ao interpor o recurso especial, a defesa
deixou de suscitar contrariedade ao art. 619 do Código de
, o que impede o conhecimento do tema, de acordo
Processo Penal
com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. A
propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA50383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:43
Código de Controle do Documento: 04d562b4-8528-44ea-97f5-54439e7cac3a

4. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão,
contradição
ou
obscuridade,
sendo
suficientemente
fundamentado, indicando expressamente as razões para o
não conhecimento da tese de inépcia da denúncia ante a falta
de prequestionamento da matéria, e que tampouco se pode
admitir a alegação de prequestionamento ficto da questão,
porquanto, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, a permanência de omissão do julgado, a despeito
da oposição de embargos de declaração na origem, exige
arguição por parte do recorrente de violação ao art. 619 do
, de modo a acusar eventual negativa de prestação
CPP
jurisdicional, o que não foi feito na espécie quando da
interposição do recurso especial, evidenciando deficiência
.
de fundamentação
5. Outrossim, o prequestionamento implícito ocorre quando
o Tribunal
analisa a matéria sob o enfoque suscitado
a quo
no
recurso
especial,
contudo,
sem
mencionar,
explicitamente, o artigo de lei indicado como violado, o que
não se verifica no caso sob exame uma vez que inexistente
de
no acórdão impugnado qualquer debate acerca da tese
inépcia da exordial acusatória, o que inviabiliza a apreciação
da questão por esta Corte Superior por ausência de
prequestionamento.
[...]
8. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relatora Ministra
EDcl no REsp n. 2.082.224/AC
Daniela
, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
Teixeira
26/2/2025
, grifei)
5/3/2025

Quanto à pretendida absolvição por insuficiência de provas
colhidas sob o crivo do contraditório e, por conseguinte, à
apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, o
.
recurso foi conhecido e houve devido enfrentamento do tema
Na oportunidade, demonstrou-se que as instâncias ordinárias
realizaram cotejo entre os depoimentos colhidos em âmbito
– declarações do ora embargante e do adolescente – e as
policial
declarações prestadas pela vítima, por seus genitores e pelos
policiais que atuaram na apuração dos fatos, durante a audiência
, o que não contraria o referido dispositivo legal, nos
de instrução
termos da jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, embora a defesa insista em afirmar que as únicas provas
a amparar a condenação foram testemunhos indiretos, uma vez
que os policiais apenas reproduziram o que ouviram do próprio
réu e do adolescente, a leitura da sentença, dos acórdãos
proferidos pelo Tribunal
e da decisão embargada deixa
a quo
Documento eletrônico VDA50383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:43
Código de Controle do Documento: 04d562b4-8528-44ea-97f5-54439e7cac3a

claro que outros depoimentos, colhidos sob o crivo do
contraditório, foram considerados para justificar a condenação do
. Portanto, ausente
réu – declarações do ofendido e de seus pais
omissão no
.
decisum
Por fim,
em relação à origem das
inexiste ambiguidade
declarações do adolescente, visto que, conforme moldura fática
extraída dos acórdãos proferidos pelo Tribunal
, trata-se de
a quo
depoimento constante do inquérito policial que deu origem à
, que estava anexado aos autos e, por isso
presente ação penal
mesmo, disponível à defesa.
Logo,
.
não identifico os vícios apontados

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:43
Código de Controle do Documento: 04d562b4-8528-44ea-97f5-54439e7cac3a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0196591-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.949.972 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006397420258160081 00008801920238160081 00012399520258160081
12399520258160081 1239952025816008100006397420258160081
6397420258160081 8801920238160081
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150;0:10416854@
2025/0196591-3 - AREsp 2949972 Petição : 2025/0078160-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:38
Código de Controle do Documento: 2074978B-A103-42DC-AC54-533E0150EC0D